Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de Ação referente ao TEMA 864, cujo Acórdão 1254791 deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal. No prazo para oposição de Embargos de Declaração, a patrona da parte autora apresentou petição requerendo a suspensão do feito em razão de notícia de falecimento da servidora pública. Houve o deferimento do pedido conforme Decisão de ID. Num. 18894849 - Pág. 7, iniciando-se as diligências para localização dos herdeiros. O Distrito Federal forneceu novo endereço, tendo a patrona da parte autora enviado correspondência, com aviso de recebimento, no dia 20/01/2021, com o número de rastreamento JU755902318BR, para Taguatinga Norte, QNM 38, Conjunto E2, lote 10, casa 02, CEP: 72.145-835. Dessa forma, requer nova suspensão de prazo para que os herdeiros recebam a notificação e se habilitem aos autos. É o relatório. DECIDO. Conforme já destacado na decisão anterior, em razão da notícia do falecimento da recorrida, Sra. LUZIA DELFINA PEREIRA, faz-se necessária a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, § 2o, inciso II, todos do CPC. Diante do exposto, determino pela última vez, a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que os herdeiros promovam a devida habilitação. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 12:52:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator